Tribunal: TJDFT
Processo: 0707184-82.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO. LEVAMENTAMENTO DA CURATELA. ART. 756 DO CPC. EXIGÊNCIA. CESSAÇÃO DA CAUSA DETERMINANTE. NÃO VERIFICAÇÃO.
Consoante preconizado no art. 756 do CPC, o levantamento da curatela pressupõe a extinção da causa que determinou a interdição.